Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CEZAR LUIZ BASSO - CPF: 563.391.276-49 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JUSCELIA SILVA BASSO - CPF: 691.977.766-53 (APELANTE), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (APELADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

CEZAR LUIZ
BASSO
,

JUSCELIA SILVA BASSO

APELAD
O
S
:

FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECU
Á
RIA LUCAS RIO VERDE LTDA
.

EMENTA
. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERSISTÊNCIA DE OMISSÕES E ERRO DE FATO APÓS A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA.
SENTENÇA
ANULADA
.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro
oferecidos
com o objetivo de afastar contra
os embargantes
a ameaça de constrição consubstanciada em iminente imissão na posse de imóvel rural adjudicado em cumprimento de sentença.

2. Os embargantes sustentam posse mansa e pacífica há mais de 27 anos, postulando o reconhecimento da posse legítima e usucapião
e
o deferimento da manutenção ou reintegração de posse na área objeto do litígio.

3.
Alegam ainda nulidade da sentença por supressão de manifestação (decisão surpresa), vícios não sanados após embargos de declaração, nulidade do laudo pericial por ausência de entrevista com os autores, cerceamento de defesa e outras questões processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificar:

i) se houve omissões não sanadas nos embargos de declaração;

ii
) se a exceção de suspeição do perito foi tempestiva;

iii
) se há nulidade do laudo pericial e consequente nulidade da sentença;

iv
) se houve cerceamento de defesa
ou decisão surpresa
;

v) se a posse alegada pelos embargantes autoriza a oposição à adjudicação
, reconhecimento de usucapião e manutenção ou reintegração de posse
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inexistem omissões ou erro de fato na sentença que justifiquem nulidade. Os pontos alegados pelos apelantes demandam reapreciação do mérito, sendo incabíveis em sede de embargos de declaração. O juiz não está obrigado a responder ponto a ponto, bastando enfrentar os aspectos relevantes à solução da controvérsia.

7. A
exceção de suspeição do perito foi apresentada tardiamente, após a juntada de laudo complementar desfavorável, o que atrai a preclusão, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. Os apelantes haviam apresentado quesitos e impugnado o laudo, inclusive fazendo referência à entrevista questionada, sem qualquer arguição prévia de suspeição. Ademais, não restou demonstrada qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC, aplicáveis aos auxiliares da justiça por força do art. 148, II. Inexistente irregularidade
na condução da perícia ou demonstração de parcialidade, a preliminar deve ser rejeitada.

8.
A alegação de nulidade da perícia por entrevista com representante da parte embargada não prospera. Os apelantes, após ciência da entrevista no primeiro laudo, formularam quesitos suplementares sem impugnar a regularidade do ato ou requerer a oitiva dos próprios embargantes, atraindo a preclusão (
arts
. 278, 465, §1o, 477, §1o e 507, CPC). Ademais, não demonstraram prejuízo processual nem vício formal na condução da perícia, sendo eventuais questionamentos quanto ao conteúdo técnico ou à valoração da prova matéria de mérito.

9.
No tocante ao cerceamento de defesa,
com razão os apelantes, pois
restou evidenciado que a instrução probatória não foi devidamente oportunizada, a despeito de requerimento expresso dos apelantes desde a exordial, da
necessidade de instrução processual asseverada por uma das embargadas e de
manifestação do perito judicial quanto à pertinência da prova oral. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas previamente arroladas, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/88, bem como os
arts
. 7o, 369 e 370 do CPC. Impõe-se, pois, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
O cerceamento de defesa caracteriza-se quando o juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral expressamente requerida e tida por necessária pelas partes e pelo próprio perito judicial, sendo hipótese de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
art. 5o, LV
; Código de Processo Civil,
arts
. 145, 148, 278, 279,
369,
370, 465, §1o; 468, I e II; 477, §1o e 3o; 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no
AReg
1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024
;
TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-95.2021.8 .26.0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022
;
TJ-MG - AI: 10000205707060002 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 26/10/2022
;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80492741020228050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação

interposto

por
CEZAR LUIZ BASSO
e
JUSCELIA SILVA BASSO
,

contra sentença
(
ID.

282557930
)
proferida
pelo
Juízo
da

10
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória
movida
em desfavor de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória opostos por Cézar Luiz Basso e
Juscélia
Silva Basso em desfavor de
Fource
Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda. –
Cooperlucas
e Pedro Pereira Advogado & Associado, representado por Pedro Pereira de Souza e Isadora
Biondo
de Souza, em que
afirmam que são possuidores há mais de 27 (vinte e sete) anos (desde o ano de 1993) de uma área rural com 200,5172 hectares, denominada de Fazenda Sal da Vida, Lote 30, Setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.o 1.515, do CRI da mesma cidade, sobre o qual sempre exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta
.

Alegam que referido imóvel se encontra na iminência de sofrer uma constrição de imissão na posse, vez que houve a adjudicação irregular do imóvel no Cumprimento de Sentença n.o 0032710-84.2011.8.11.0041, movido inicialmente pelo causídico embargado Pedro Pereira de Souza, que, posteriormente cedeu os direitos de adjudicação do imóvel acima delineado para a embargada
Fource
Participações.

Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja Determinada: a) a suspensão do ato de constrição, consubstanciado na imissão na posse da Embargada sobre a área da Fazenda Sal da Vida, Lote 30, Setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.o 1.515, do CRI da mesma cidade; b) a manutenção, ou reintegração, dos Embargantes na respectiva área, sob pena de multa diária, com o devido recolhimento da Carta Precatória, porventura, já expedida, e c) a averbação desta ação às margens da Matrícula.

No mérito postularam: a) Procedência dos embargos; b) Cancelamento da constrição judicial; c) Manutenção ou reintegração dos embargantes na posse do imóvel descrito na inaugural; d) Condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

[...]

Apresentaram emenda à inicial, ocasião que foi requerida a inclusão no polo passivo da Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda – COOPERLUCAS e Pedro Pereira Advogado & Associado – id 51253044.

[...]

II – DO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO

A suspeição do perito deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 148, § 1o), sob pena de preclusão.

Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada no prazo para resposta (CPC, art. 335), e, quando
fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias, contando da ciência do fato causador da suspeição (CPC, art.146).

Toda insurgência alegada na exceção gira em torno da entrevista aportada no laudo pericial de id 113907000 - Pág. 47.

A intimação para manifestar acerca do laudo pericial ocorreu no dia 03 de abril de 2023. O incidente de exceção de suspeição do perito foi protocolado no dia 20 de setembro de 2023, ou seja, depois de transcorrido mais de 120 (cento e vinte) dias.

Ademais a apresentação de quesitos complementares e juntada de laudo de auxiliar técnico não interrompe o prazo para a apresentação do incidente, ocorrendo, assim, a preclusão.

Assim, deixo de conhecer a suspeição do Sr. Perito por absoluta intempestividade.

[...]

III – DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Analisando o processo, vislumbra-se que os elementos até aqui carreados são suficientes para o julgamento integral do mérito
, sendo desnecessária eventual dilação probatória na espécie (artigo 355, inciso I, do CPC). Ademais,
a prova pericial foi concluída
.

[...]

Os pontos controvertidos demandam prova documental, já existentes nos autos
, cuja plausibilidade será objeto do mérito, não tendo a prova oral o condão de trazer quaisquer esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda.

Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador (livre convencimento motivado), não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide
em decorrência da aplicação da “teoria da causa madura” (Por todos: STJ.
Resp
1680701/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma.
DJe
13/09/2017).

Este é o caso, portanto de julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de dilação probatória, bem como considerando-se que
as partes já manifestaram acerca do laudo pericial que fora homologado, sem recurso
, o que demonstra que o julgamento do mérito é a melhor opção que se tem a fazer.

[...]

VI – FUNDAMENTAÇÃO

1 – DO MÉRITO

[...]

Com efeito, no presente caso, não há demonstração de que os embargantes estão revestidos da condição de possuidor
do imóvel matriculado perante do CRI de Lucas do Rio Verde/MT sob o no 1.515, com área de 500,5172 hectares, denominado fazenda Sal da Vida, lote 30, setor 04, situado na zona rural do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

A embargada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA, adquiriu por Título de Propriedade do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA
, conforme Título de Propriedade no 1.043, de 06/10/1986, registrado sob o no 040 de
27/02/1984, às fls. 075, do livro 001-K, devidamente matriculado e registrado no serviço Registral de Lucas do Rio Verde/MT, sob o no R.1/20.607, na matrícula no 20.607, em 02 de dezembro de 1986.

Ocorre que a aquisição foi feita mediante cláusulas resolutivas que não foram cumpridas até a presente data. Com efeito, as Cláusulas Quinta, Sexta e Sétima Parágrafo Primeiro (doc. ID 113907009- Pág. 08) do título de propriedade no 0331 são expressas em: I) estabelecer a condição resolutiva, qual seja “destinação a campo experimental e para preservação da área de reserva florestal”; II) vedar a alienação a qualquer título do bem, sem prévia anuência do INCRA; e III) definir a pena de resolução e seu efeito: reversão do domínio e posse à UNIÃO
.

Conforme se observa, há cláusula expressa de que o domínio é inegociável e intransferível antes de cumpridas as cláusulas resolutivas.

Na espécie, houve a alienação do bem sem a anuência do INCRA, circunstância que torna nula a transação celebrada entre particulares, o que enseja o cancelamento do Título de Domínio, bem como caracteriza a posse de má-fé do adquirente.

Aqui se tem como adquirente pessoa que recebeu o imóvel do INCRA, não honrou a sua obrigação, e cedeu para terceiros visando desenvolver um projeto social que não se consumou. Essa transferência é expressamente proibida conforme registro constante da matrícula originária no 20.607 do CRI de Diamantino/MT, no R.1/20.607
. Ou seja, nenhum elemento inerente ao proprietário consagrado no art. 1.228 do CC, pode ser transmitido a que título for.

Ademais, trata-se de norma mais robusta dos direitos reais, o direito de propriedade. O direito de propriedade abriga as prerrogativas de uso, gozo e disposição da coisa. Está ligado ao titular de modo indesatável, permitindo-lhe reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nesse contexto, diante da possibilidade de nulidade da transferência do domínio pela União sobre o bem discutido, bem como de ausência de autorização sobre a ocupação do imóvel por terceiros,
verifica-se que a posse do bem em comento, na forma como se constitui, meramente precária, não constitui legítima e de boa-fé, podendo ser resolvida a qualquer momento, independentemente de qualquer interpelação extrajudicial ou judicial – Cláusula Sexta do Título de Domínio – id 113907009 – Pág. 08.

Nesse trilho, insta salientar que a existência de cláusula resolutiva em vigor não desvincula completamente o
domínio e a posse da União
, sendo
firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, não se afigura posse, mas mera detenção, de caráter precário, independentemente do tempo de ocupação
, e, desse modo, afastado o direito de posse, não se afigura, de igual modo, o direito a sua defesa pelo caminho dos embargos de terceiro.

[...]

Percebe-se perfeitamente no caso em análise, que
os embargantes receberam o bem de uma pessoa jurídica que é mera detentora da posse. Quem não tem a posse, no caso a embargada COOPERLUCAS, também não pode transmiti-la.

Nesse sentido, os embargantes também são meros detentores porque receberam o imóvel da embargada detentora, e nessa condição não têm legitimidade para defender a posse, inclusive no âmbito da defesa possessória
, pois o detentor não pode agir na proteção de uma posse que não tem. Desta forma, não poderá se valer dos interditos em defesa da coisa, contra quem quer que seja. No caso dos embargos de terceiros, a condição de proprietário ou possuidor é

apreciada no julgamento do mérito, porque constitui requisito para a procedência da pretensão.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETENÇÃO DA POSSE – ART. 1.198, CC – CONDIÇÃO DE POSSUIDORA NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Inteligência do art. 1.198, caput, do C. Civil. No caso, está devidamente caracterizado, até pela confissão feita na exordial, a mera detenção do bem pela autora, o que não confere legitimidade para a propositura de demanda possessória, justamente porque esta é exclusiva de quem exerce a posse, o que definitivamente não ocorreu na espécie. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000932-90.2013.8.11.0085, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2018)

Observa-se das provas dos autos que a embargada COOPERLUCAS cedeu diversos imóveis a terceiros, inclusive aos embargantes para o escopo de implantação de um projeto de desenvolvimento na região, entretanto todos que ali se encontram em razão dessa cessão, independente de tempo,
são meros detentores
, qualidade também agasalhada pela embargada aludida.

As cessões feitas pela embargada COOPERLUCAS a vários pequenos agricultores são
confirmadas
por seu vice-presidente Sr. Júlio
Cinpak
, na entrevista de id 113907000 – Pág. 47, onde conta com detalhes como ocorreram. Logo de início afirma que: “...o declarante sabe muito bem que a COOPERLUCAS iniciou
há muitos anos atrás
um projeto com função social para o desenvolvimento do município de Lucas do Rio Verde. A título de cessão gratuita da posse dos lotes foram cedidas algumas áreas a pequenos agricultores da região para que plantassem hortifrutis e outros produtos vegetais e criassem pequenos e médios animais, em atividade típica de agricultura familiar, para lhes permitir renda familiar e ao mesmo tempo atender a
comunidade com esses produtos, os quais na época vinham todos de fora e por isso tinham alto preço e disponibilidade muito incerta para as famílias de Lucas do Rio Verde e região...”

Percebe-se que a declaração não se restringe a meras afirmações aleatórias, traduz em um contexto fático daquela época, e contado com riquezas de detalhes.

Em que pese na manifestação de id 129605463 os embargantes insurgirem contra a entrevista do vice-presidente da COOPERLUCAS, pugnando pela nulidade do documento, a seu juízo, por afronta a princípio constitucionais, e posteriormente, a destempo, oporem incidente de suspeição do Sr. Perito Judicial, certo é que
o trabalho pericial foi realizado com observância do estatuído no art. 466 do Código de Processo Civil.

Se não bastasse, o
art. 17o do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil
, assim dispõe: “O Perito Judicial e os Assistentes Técnicos, para o desempenho da sua função podem e
deve
utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos e fotografias e quaisquer outras peças que julgue necessário”. (id. 129605466 – Pág. 03)

É importante ressaltar que os embargantes receberam a posse do imóvel objeto desta ação à título precário, em claro
comodato gratuito
. Esse fato. Insista-se, está revelado pela declaração do Vice-Presidente da COOPERLUCAS (id 113907000 – Pág. 47), onde consta que “A título de cessão gratuita da posse dos lotes foram cedidas algumas áreas a pequenos agricultores da região para que plantassem hortifrutis e outros produtos vegetais e criassem pequenos e médios animais, em atividade típica de agricultura familiar.”.

Essa posição clara e reveladora do comodato se mostra em perfeita harmonia com as regras impeditivas que constam nas condições resolutivas do título de propriedade outorgado pelo INCRA
, antes transcritas nesta sentença.

Sobre a impossibilidade de a posse precária e decorrente de comodato ensejar prescrição aquisitiva, segue a jurisprudência da Corte de Justiça de Mato Grosso
:

[...]

Portanto, se tratando de contrato de comodato, mesmo verbal, não dá azo a aquisição de propriedade por prazo aquisitivo
, isso porque trata-se de posse precária, por mera tolerância do proprietário que permite o uso do bem, sem, todavia, se dispor do seu domínio. Não gera direito algum e é revogável a qualquer momento.

Por essas razões, a improcedência da ação é questão que se impõe.

V – DISPOSITIVO

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exarados na inicial.

Revogo a decisão de id 51272127, no que se refere ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

Por consequência,
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
a favor dos advogados das embargadas, que fixo
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos moldes do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Junte
-se cópia da presente sentença nos autos de cumprimento de sentença no 0032710-84.2011.8.11.0041 em apenso.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID. 282557939), os apelantes suscitam as seguintes teses preliminares:

Persistência de omissões erro de fato após a rejeição dos Embargos de Declaração

Tempestividade da exceção de suspeição do perito

Nulidade da perícia e consequente nulidade da sentença

Nulidade da sentença por
decisão surpresa e
cerceamento de defesa

No mérito, os apelantes sustentam as seguintes teses:

Ausência de reversão do imóvel para a União
e ausência de mera detenção do imóvel

As apeladas, por outro lado, apresentaram razões recursais (
IDs
.
282557944
e
282557945
) nas quais rebatem as teses dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, co
nforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
-
37900006)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
284135370
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CEZAR LUIZ BASSO

JUSCELIA SILVA BASSO

APELADOS:
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória movida em desfavor
das ora apeladas
, julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os embargantes não lograram êxito em comprovar a posse legítima do imóvel objeto da controvérsia.

Destacou que o imóvel foi adjudicado à
Fource
Participações S/A, e anteriormente pertencia à COOPERLUCAS, que o havia recebido por meio de Título de Domínio expedido pelo INCRA, contendo cláusulas resolutivas que impedem sua alienação sem prévia anuência da autarquia fundiária.

Conforme os elementos dos autos, entendeu que a ocupação exercida pelos embargantes decorre de comodato gratuito de uso feito pela COOPERLUCAS a seus cooperados, sem que houvesse individualização de lotes ou qualquer formalização jurídica de transferência de posse.

Considerou que a ocupação configura detenção precária, ausente o
animus
domini
, sendo inviável o manejo dos embargos de terceiro como meio de proteção possessória.

Ressaltou, ainda, que o laudo pericial foi claro ao apontar a inexistência de posse exclusiva e autônoma pelos embargantes, não havendo demonstração de esbulho ou ameaça à posse legítima.

Diante disso, concluiu pela improcedência dos Embargos de Terceiro, reconhecendo que a parte autora não demonstrou interesse jurídico tutelável pela via eleita, e que não ficou configurada posse legítima a ser protegida nos termos do art. 674 do CPC.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelos apelantes.

1.
Persistência de omissões erro de fato após a rejeição dos Embargos de Declaração

Os apelantes sustentam que a
sentença e
a decisão
que julgou os embargos de declaração deixaram de enfrentar pontos relevantes, capazes de alterar o resultado do julgamento.

Segundo os apelantes, as seguintes omissões não teriam sido sanadas pelo Juízo a quo:

c
onfissão da COOPERLUCAS quanto à posse dos embargantes, inclusive com anuência aos pedidos iniciais
;

i
mpugnação fundamentada ao laudo pericial (
ID.
129605463), ignorada pelo juízo
;

i
rregularidades na entrevista realizada com a parte embargada (COOPERLUCAS) usada como base do laudo
;

o
comodato verbal foi arguido fora de tempo, e não foi provado. Sua análise é vedada por preclusão
;

o
perito não ouviu os embargantes, e sua parcialidade foi
alegada
mas não apreciada
; e

o
laudo apresenta respostas inconclusivas e baseadas exclusivamente em informações da parte adversa.

Outrossim, apontou o seguinte erro de fato não enfrentado pelo Juízo a quo: a sentença afirmou que o laudo foi homologado e que não houve impugnação, o que não é verdadeiro, pois não houve homologação, e houve impugnação regular.

As apeladas, por sua vez, asseveram que as alegadas omissões e erro de fato se tratam, na verdade, de rediscussão de matéria de mérito da sentença e que o Juízo
a quo
enfrentou as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.

Pois bem
. Como é cediço, o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ora, no caso em exame, verifica-se que as teses suscitadas pelos apelantes são matérias que demandam reapreciação do mérito por recurso de apelação, não se tratando de omissões ou erro de fato, mas de argumentos distintos dos sustentados pelos recorrentes em sua interpretação própria dos fatos e documentos referentes aos autos de origem.

Outrossim, assevera-se que o Juízo
a quo
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE
TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(
TJMT, ED

no
AReg

1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
[grifo nosso]

Desse modo,
as preliminares devem ser rejeitadas
.

É como voto.

2.
Tempestividade da exceção de suspeição do perito

Os apelantes sustentam que a exceção de suspeição foi proposta dentro do prazo legal, com base no art. 477, §3o do CPC, após a intimação dos esclarecimentos do perito.

Argumentam que a
parte pode apresentar exceção após os esclarecimentos complementares do perito
e que o J
uízo

a quo
violou o direito de impugnar os elementos novos trazidos com os esclarecimentos.

Assim, entendem que deve ser reconhecida
a tempestividade da exceção de suspeição, com retorno dos autos ao
J
uízo de origem para apreciação do mérito da exceção.

As apeladas, por sua vez, asseveram que a
exceção de suspeição do perito foi oposta fora do prazo legal, com evidente intuito de protelar o processo
.

Argumentam que j
á havia transcorrido o prazo legal desde a realização da perícia, e a parte não apresentou fato novo que justificasse o pedido tardio
.

Ressaltam que o Juízo
a quo

agiu corretamente ao rejeitar liminarmente a exceção por intempestividade.

Pois bem
.
Ressai dos autos que, após
o
decisão
do Juízo
a quo
(ID. 282558439), para nomeação do perito, os ora apelantes não apresentaram qualquer arguição de suspeição,
conforme exigência do
art. 465, §1o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I -
arguir
o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II -
indicar
assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

[grifo nosso]

Em sequência, em
23/11/2021
, os apelantes apresentaram quesitos e postularam por quesitos suplementares, caso entendam necessário no decorrer da tramitação processual (ID. 282558457), sem qualquer arguição de suspeição quanto ao perito nomeado.

Após a juntada do Laudo Pericial (ID. 282558490), em
30/03/2023
, os ora apelantes apresentaram, em
02/05/2023
, quesitos suplementares (ID. 282557901), elaborados pelo assistente técnico respectivo (ID. 282557901), nos quais, inclusive, perguntaram sobre a Ata de entrevista feita com o Vice-Diretor da COOPERLUCAS, Sr. Júlio
Cimpak
, conforme cita-se:

[...]

11.
Em relação à ATA de entrevista feito com o Sr.
Vice Diretor
Presidente da COOPERLUCAS, Sr. Júlio
Cimpak
, é correto afirmar que, conforme relato,
o mesmo
não recorda de nenhum caso em específico, muito menos do caso do Embargante, que ratifica a
informação de que a gestão da Cooperativa era precária, que toda a documentação referente às parcerias era feita na informalidade, não contendo registros físicos, e que toda documentação se perdeu?

[...] (ID. 282557901) [grifo nosso]

Posteriormente, em
23/08/2023
, o perito apresentou Laudo Complementar (ID. 282557908) para responder aos quesitos suplementares.

Em sequência, em
20/09/2023
, os apelantes apresentaram impugnação ao Laudo principal e ao Laudo complementar (ID. 282557915) e incidente de suspeição em face do perito (ID. 282557920), sendo um dos argumentos o fato da perícia ter sido realizada com entrevista ao mencionado Sr. Júlio
Cimpak
, que seria o representante legal da própria parte requerida COOPERLUCAS, se tratando de colheita de depoimento pessoal.

Ora, assevera-se que a suspeição se trata de circunstância que envolve as hipóteses do
art. 145 do Código de Processo Civil
(amizade íntima ou inimizade; credor ou devedor de uma das partes; receber presentes; aconselhar parte; interesse no julgamento em favor de qualquer das partes) e que os apelantes apresentaram o referido incidente
muito além do supracitado prazo do art. 465, § 1o, do CPC
e apenas após terem se deparado com Laudo Complementar desfavorável aos seus pedidos.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO
. Pleito da parte autora, ora excipiente, pelo reconhecimento da suspeição do perito de engenharia, nomeado pelo juízo. Decisão de rejeição da exceção de suspeição. SUSPEIÇÃO – PERITO – PRECLUSÃO -
Dispõe o
art
.
465, § 1o, inciso I, do CPC, que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito.
No caso dos autos, a decisão que nomeou o perito foi publicada em 09/09/2019 e somente em 17/09/2019, após a interposição de Embargos de Declaração, o prazo para alegação de suspeição do perito passou a correr – Apenas em 18/11/2020 houve o protocolo de petição juntada pela parte autora alegando a suspeição do perito nomeado pelo juízo. Diante de tais datas, tem-se que a alegação de suspeição do perito está coberta pela preclusão, uma vez que foi feita após mais de 01 ano e 02 meses após o prazo previsto para tanto –
Ademais, litiga
contra a agravante, ora excipiente, a arguição da suspeição ter sido feita somente após a ciência do teor do laudo elaborado, o qual é desfavorável à ora agravante. Incidente de suspeição precluso
. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-95.2021.8 .26.0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022) [grifo nosso]

Além disso, a substituição do perito, ultrapassando-se o prazo de 15 dias para arguição e impedimento e suspeição, só caberia nas hipóteses descritas no
art. 468 do Código de Processo Civil
, quais sejam:

Art. 468.
O perito pode ser substituído quando:

I -
faltar-lhe
conhecimento técnico ou científico;

II -
sem
motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2o O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 3o Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2o, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos
arts
. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.

[...] [grifo nosso]

Além de
não se verificar ou se comprovar que faltava conhecimento técnico ou científico à contabilista nomeada pelo Juízo
a quo
, bem como que os encargos que lhe foram atribuídos foram cumpridos
, assevera-se, também, que mesmo que fosse tempestiva a arguição de suspeição, a qual não foi,
não há elementos que demonstrem amizade íntima ou inimizade
do perito com alguma das partes,
ou qualquer das hipóteses
previstas no
art. 145, combinado com o 148, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 145.
Há suspeição
do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

[...]

Art. 148.
Aplicam-se os motivos
de impedimento e
de suspeição
:

I -
ao
membro do Ministério Público;

II -
aos
auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO. SUSPEIÇÃO.
ART .
145 DO CPC. HIPÓTESES NÃO COMPROVADAS. REJEIÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nomeado o perito, é garantido às partes a impugnação de sua nomeação, oportunidade na qual poderão fazê-lo com fundamento nas hipóteses de suspeição e impedimento previstas nos
arts
. 144 e 145 do CPC, consoante disposto no art. 465, § 1o, I do CPC -
O reconhecimento da suspeição do perito depende de efetiva comprovação do implemento de uma das hipóteses do art. 145 do CPC, sem a qual merece rejeição a impugnação apresentada.

(TJ-MG - AI: 10000205707060002 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022) [grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

3.
Nulidade da perícia e consequente nulidade da sentença

Os apelantes sustentam que
a
perícia foi maculada por diversas irregularidades
, quais sejam:

o perito teria se baseado em entrevista com representante da parte embargada (COOPERLUCAS),
ocorrida mais de 60 dias após a perícia de campo,
sem intimação da parte contrária ou de seus assistentes;

a diligência foi realizada sem comunicação prévia, violando o art. 466, §2o do CPC;

o perito não entrevistou os embargantes e deixou de observar o contraditório;

a entrevista foi considerada como se fosse
prova
técnica imparcial, quando, na verdade, consistiu em depoimento unilateral e extemporâneo
, sem ter entrevistado os embargantes
;

o laudo ainda apresenta
ria
respostas inconclusivas, vedadas pelo art. 473, IV do CPC;

h
ouve violação ao Código de Ética do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, por contato direto com apenas uma parte sem ciência das demais.

As apeladas, por outro lado, argumentam que o laudo pericial é válido, conclusivo e foi realizado com imparcialidade.

Asseveram que o
perito foi regularmente nomeado e realizou a diligência com base nas informações técnicas colhidas em campo e em entrevistas
.

Aduzem que a
impugnação ao laudo foi genérica, e não houve prova de suspeição ou parcialidade concreta
.

Ressaltam que o
laudo atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC
, pois contou com f
undamentação técnica;
r
espostas claras aos quesitos
e c
onclusões coerentes com os elementos dos autos
.

Destacaram que a
entrevista com representantes da cooperativa não comprometeu a imparcialidade, pois
, t
rata-se de procedimento previsto na metodologia
usual de perícias e agrárias e a
parte teve oportunidade de se manifestar
, não comprometendo a validade do laudo.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que, após a apresentação do primeiro Laudo, com as diligências realizadas e que já contava com a ata da entrevista ao Vice-Diretor da COOPERLUCAS (Sr. Júlio
Cimpak
) e sua respectiva análise, os apelantes apresentaram manifestação com questionamentos, dos quais se destacam:

[...]

3. Sobre os fatos ocorridos durante o trâmite pericial, queira o Sr. Perito discorrer sobre a forma e a metodologia utilizada para confirmar a posse mansa e pacífica exercida há mais de 27 (vinte e sete) anos pelo Sr. CÉZAR BASSO?

4. Tendo explanado a metodologia executada para aferição da posse do Sr. CÉZAR BASSO, exercida há mais de 27 anos, queira o Sr. Perito aclarar quem exercia a posse do imóvel em dezembro de 2011?

5. Por meio de entrevistas e relatos dos vizinhos, pode o Sr. Perito afirmar que o Sr. CÉZAR BASSO possui mais de 15 (quinze) anos ininterruptos de posse mansa e pacífica na Fazenda Sal da Vida?

6. Queira o Sr. Perito trazer aos autos, de forma minuciosa e detalhada - assim como trouxe as alegações do Sr. Júlio
Cimpak
- a ATA de entrevista dos Srs. José Emílio Ambiel, Messias Alves de Souza e Vilmar Luiz
Delevatti
, citados na inicial como proprietários de imóveis rurais próximos ao do Sr. CÉZAR BASSO?

[...]

11. Em relação à ATA de entrevista feito com o Sr.
Vice Diretor
Presidente da COOPERLUCAS, Sr. Júlio
Cimpak
, é correto afirmar que, conforme relato,
o mesmo
não recorda de nenhum caso em específico, muito menos do caso do Embargante, que ratifica a informação de que a gestão da Cooperativa era precária, que toda a documentação referente às parcerias era feita na informalidade, não contendo registros físicos, e que toda documentação se
perdeu?
[...]
(ID.
282557901
)

Em resposta, o perito apresentou Laudo complementar (ID. 282557908), conforme cita-se:

[...]

3. Sobre os fatos ocorridos durante o trâmite pericial, queira o Sr. Perito discorrer sobre a forma e a metodologia utilizada para confirmar a posse mansa e pacífica exercida há mais de 27 (vinte e sete) anos pelo Sr. CÉZAR BASSO?

Resposta: Esta pergunta foi respondida na Ata de entrevista do Sr.
Vice Diretor
Presidente da COOPERLUCAS, Sr. Júlio
Cimpak
.

4. Tendo explanado a metodologia executada para aferição da posse do Sr. CÉZAR BASSO, exercida há mais de 27 anos, queira o Sr. Perito aclarar quem exercia a posse do imóvel em dezembro de 2011?

Resposta: Esta pergunta foi respondida na Ata de entrevista do Sr.
Vice Diretor
Presidente da COOPERLUCAS, Sr. Júlio
Cimpak
. Ademais a área está sob clausula resolutiva do INCRA.

5. Por meio de entrevistas e relatos dos vizinhos, pode o Sr. Perito afirmar que o Sr. CÉZAR BASSO possui mais de 15 (quinze) anos ininterruptos de posse mansa e pacífica na Fazenda Sal da Vida?

Resposta: Considerando a ATA e o composto na matrícula a área está sob clausula resolutiva do INCRA.

6. Queira o Sr. Perito trazer aos autos, de forma minuciosa e detalhada – assim como trouxe as alegações do Sr. Júlio
Cimpak
- a ATA de entrevista dos Srs. José Emílio Ambiel, Messias Alves de Souza e Vilmar Luiz
Delevatti
, citados na inicial como proprietários de imóveis rurais próximos ao do Sr. CÉZAR BASSO?

Resposta: Neste caso será de bom alvitre os Embargantes solicitaram as pessoas acima citados, para que esclareçam em juízo.

[...] (ID.
282557908
)

No que tange à alegada nulidade quanto ao Laudo Pericial em razão da entrevista, juntada por meio de Ata, por ter sido realizada com o Vice-Diretor da COOPERLUCAS, assevera-se que, na primeira oportunidade em que os apelantes se manifestaram sobre o primeiro Laudo, que já contava com a referida entrevista e respectiva análise, nada alegaram a respeito de suspeição ou parcialidade do perito e também não questionaram o fato da entrevista ter sido feita com o próprio Vice-Diretor de uma das embargadas.

Tal circunstância atrai a incidência do instituto da preclusão, nos termos dos
arts
. 278, 507 e 477, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo, tendo os apelantes se manifestado sobre o laudo técnico, formulado quesitos suplementares e impugnado seu conteúdo técnico

sem qualquer insurgência imediata quanto à suposta parcialidade do perito em virtude da entrevista
,

ou de nulidade do Laudo em razão da mesma entrevista e da ausência de entrevistas com os próprios autores da ação,
resta preclusa a alegação posterior nesse sentido, não se podendo reconhecer nulidade por fato que
a própria parte contribuiu para consolidar ao não se opor no momento oportuno
.

Assevera-se, ainda, que os apelantes, ao se manifestarem sobre o laudo inicial, tampouco requereram, de forma clara ou expressa, a realização de entrevistas com os próprios embargantes, tampouco demonstraram prejuízo concreto pela ausência dessas oitivas.

Por outro lado, é importante frisar que as declarações prestadas pelo Sr. Júlio
Cimpak
, na condição de representante da embargada COOPERLUCAS, devem ser tratadas, por sua natureza, como manifestações da parte e não como prova testemunhal. Porém, quanto a este ponto sobre a valoração das provas, se trata de análise de mérito.

Assim, eventual insatisfação com o conteúdo ou com o valor probante atribuído à referida entrevista não enseja nulidade da prova pericial, mas sim discussão de mérito sobre sua eficácia ou suficiência para a formação do convencimento judicial, o que será apreciado no julgamento da causa.

Não se deve, portanto, confundir supostas fragilidades na convicção técnica do perito com vícios formais aptos a comprometer a validade da perícia ou ensejar sua nulidade.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO. ART. 469 DO CPC.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO. QUESTIONAMENTO EXTEMPORÂNEO. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO E DEMONSTRANDO RIGOR TÉCNICO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8049274-10.2022.8 .05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada MAFALDA GIUDICE e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80492741020228050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar de nulidade do Laudo Pericial deve ser
rejeitada
.

É como voto.

4
.
Nulidade da sentença por decisão surpresa
e por cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam que a sentença foi proferida com base em argumentos que não foram objeto de debate prévio entre as partes, constituindo decisão surpresa (violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, art. 5o, LV da CF/88).

Nesse sentido, relacionam os seguintes pontos controversos suscitados na sentença sem prévia intimação:

s
uposta intempestividade da exceção de suspeição do perito
;

t
ese de que a cláusula resolutiva da matrícula impediria a aquisição da posse pelos embargantes, por manter o domínio da União
;

a
tribuição de posse precária aos apelantes, oriunda de alegado comodato gratuito, sem base nos autos
;

inviabilidade da via dos Embargos de Terceiro para defesa da posse por suposta detenção
;

aplicação da jurisprudência e doutrina sem oportunizar contraditório.

As apeladas, por sua vez, sustentam que não ocorreu decisão surpresa, pois
a
s matérias julgadas na sentença foram todas previamente debatidas nos autos, não havendo inovação pelo juízo
.

Assim, argumentam que a
alegação de decisão surpresa é descabida, pois
:

A
tese de posse precária já estava delineada desde a contestação;

A questão da exceção de suspeição e da validade da perícia foi discutida pelas partes;

O juízo não inovou de ofício, mas decidiu com base em provas
e teses existentes no processo;

O comodato verbal e a relação com a cooperativa foram debatidos durante a instrução e na perícia.

Outrossim, os apelantes também argumentam pela ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado indevido, pois sem permitir produção de prova testemunhal, que fora expressamente requerida.

Alegam que a prova testemunhal era necessária para comprovar:

o exercício contínuo da posse pelos apelantes há mais de 27 anos;

a origem da posse, autônoma e desvinculada da COOPERLUCAS;

os requisitos da usucapião (
animus
domini
, tempo e exclusividade);

As apeladas, por outro lado, asseveram que não houve cerceamento de defesa.

Alegam que a prova testemunhal não era necessária, pois:

os documentos juntados e o laudo pericial foram suficientes para formar o convencimento do juízo;

a matéria é eminentemente documental;

a prova testemunhal seria meramente protelatória, diante da inexistência de posse legítima dos embargantes; e

O juízo exerceu seu poder de condução processual, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
No que tange
ao
alegado
cerceamento de defesa
,
com
razão os apelantes.

Ressai dos autos que, desde a exordial
,
os embargantes, ora apelantes, postularam
pela oitiva de testemunhas e, inclusive, adiantaram a apresentação do respectivo rol (ID. 282557850).

Ademais, verifica-se que
a
embargada
, apelada

COOPERLUCAS
,
em sua contestação, asseverou ter conhecimento de que os apelantes têm a posse da área, objeto do litígio, porém, não saberia precisar a origem, o período e se a posse é mansa, pacífica e ininterrupta
(ID. 282557868, p. 03).

Em razão dessa dúvida
, a apelada COOPERLUCAS, na mesma contestação,
entendeu pela necessidade de instrução probatória
para a comprovação dos elementos da mencionada posse, inclusive para se averiguar a incidência ou não de usucapião, conforme cita-se
:

[...]

E, também como esclarecido acima,
a Embargada tem conhecimento que os Embargantes possuem posse na área alegada
, todavia, a priori
não tem como afirmar que citada posse se traduz no tempo e nos moldes afirmado na inicial, cabendo aos embargantes,
durante a instrução processual
, comprovar a posse com animus
domini
e demais requisitos que ensejaria a aquisição da propriedade em questão pela usucapião
.

[...] (Contestação, ID. 282557868, p. 04) [grifo nosso]

Outrossim, o Juízo
a quo
,
na decisão de saneamento do feito (ID. 282558439), fixou os seguintes pontos controvertidos:

[...]

Diante das alegações tecidas pelas partes,
fixo como ponto controvertido a comprovação do direito das partes autoras, o tempo da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel
em questão, objeto da constrição judicial,
a que título a posse é exercida, cadeia sucessória, se existente, bem como possíveis benfeitorias, e por quem realizadas no imóvel
.

[...] (ID.

282558439) [grifo nosso]

Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou a realização da perícia e que, após a conclusão dos trabalhos periciais, os autos deveriam retornar conclusos para avaliação da pertinência das demais provas solicitadas, nestes termos:

[...]
Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

As demais provas solicitadas terão sua pertinência avaliadas após concluída a perícia
.

[...] (ID.

282558439) [grifo nosso]

Além disso, verifica-se que, no
Laudo Pericial complementar
(ID. 282557908, p. 04), o perito, por sua vez, ao responder quesito suplementar apresentado pelos ora apelantes,
entendeu pela necessidade de que as pessoas que teriam sido entrevistadas, durante a perícia, prestassem esclarecimentos em juízo
, conforme cita-se:

[...]

6. Queira o Sr. Perito trazer aos autos, de forma minuciosa e detalhada – assim como trouxe as alegações do Sr. Júlio
Cimpak
- a ATA de entrevista dos Srs. José Emílio Ambiel, Messias Alves de Souza e Vilmar Luiz
Delevatti
, citados na inicial como proprietários de imóveis rurais próximos ao do Sr. CÉZAR BASSO?

Resposta:
Neste caso será de bom alvitre os Embargantes solicitaram as pessoas acima citados, para que esclareçam em juízo
.

[...] (ID. 282557908, p. 04) [grifo nosso]

Porém
, após apresentação de manifestações por ambas as partes, além da impugnação aos Laudos Periciais e incidente de suspeição contra o perito, o Juízo
a quo
proferiu sentença sem que fosse conferida a oportunidade para a instrução probatória mediante prova oral,
necessidade acima asseverada
tanto
pelos embargantes,
quanto
pela embargada COOPERLUCAS e pelo
próprio Perito Judicial
,
não se tratando, portanto, de dilação probatória inútil ou meramente protelatória
.

Por consequência, nos termos
do
art. 5o, LV, da CF/88
, cumulado com os
arts
. 7o, 369
e 370
do Código de Processo Civil
,
resta evidenciado o
cerceamento de defesa e a necessidade de se anular a sentença
, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral, em especial a oitiva de testemunhas, conforme requerido pelas partes e reforçado pelo próprio perito judicial.
Veja-se:

CF/88

Art. 5o.
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Código de Processo Civil

Art. 7o
É assegurada às partes
paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
meios de defesa
, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório
.

[...]

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...] [grifo nosso]

Com efeito, tenho que oIlustre Juízo
a quo
,ao compora lide dispensando a dilação probatória concernentea designação de audiência de instrução ejulgando desfavoravelmente à parte, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante,
pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos a envolver direitos possessórios
.

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte apelante, em razão da ausência da produção de prova oral, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS –AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇACASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOSE PROVIDOS.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião
.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova
necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
.
370.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1013383-75.2019 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024
;
TJMT, AC 0002553-70 .2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida oportunidade de produção de prova oral, notadamente a oitiva
de testemunhas
.

Por fim,
em razão da anulação da sentença, não há que se falar
em majoração
d
a verba honorária sucumbencial
em grau recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025